Tribunal: TJBA
Processo: 8154977-87.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8154977-87.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

APELADO: HERCULES DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO
DO CONSUMIDOR
E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO A AMPLA DEFESA. NÃO CONFIGURADO.
CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO COMPROVADA. DANO MORAL CONFIGURADO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS. RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de a
pelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais. O juízo de origem reconheceu a ausência de contratação válida de empréstimos consignados, determinou a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de prova pericial para verificação da autenticidade das assinaturas nos contratos; (ii) apurar a validade das contratações de empréstimos consignados impugnadas pelo consumidor e a efentual configuração de dano moral; (iii) definir se é possível compensar os valores efetivamente recebidos pelo autor por transferência bancária em decorrência dos contratos impugnados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A ausência de designação de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a parte interessada, apesar de intimada, deixa de requerê-la de forma específica, optando pelo julgamento antecipado do mérito, renunciando, assim, ao direito de produzir tal prova.

4. Incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a validade da contratação, especialmente quando o consumidor impugna a autenticidade das assinaturas apostas nos contratos apresentados, nos termos dos arts. 6º, VIII, do CDC e 429, II, do CPC.

5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.846.649-MA (Tema 1061), firmou entendimento de que, impugnada a assinatura pelo consumidor, cabe à instituição financeira comprovar sua autenticidade.

6. A simples apresentação dos contratos desacompanhados de prova pericial ou de outros elementos aptos a comprovar sua autenticidade não é suficiente para demonstrar a regularidade das contratações impugnadas.

7. Verificada a inexistência de contratação válida, é devida a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do consumidor.

8. O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa e hipervulnerável configura dano moral indenizável, por violar a dignidade da pessoa humana e comprometer a subsistência do segurado.

9. O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 8.000,00 revela-se razoável, proporcional e compatível com precedentes da Corte em casos semelhantes.

10. A compensação dos valores efetivamente transferidos à conta bancária do autor é cabível, a fim de evitar o enriquecimento sem causa, devendo ser abatidos do montante total da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A parte que não requer a produção de prova pericial sobre a autenticidade de assinatura em contrato e pede o julgamento antecipado do feito renuncia expressamente tal direito, não pode alegar cerceamento de defesa.

2. Cabe à instituição financeira comprovar a autenticidade das assinaturas nos contratos de empréstimo quando impugnadas pelo consumidor.

3. A inexistência de prova válida da contratação autoriza a declaração de inexistência de débito, a restituição dos valores descontados e a indenização por danos morais.

4. É admissível a compensação dos valores efetivamente recebidos pelo consumidor, mediante transferência bancária, em decorrência do contrato impugnado, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 355, I; 373, II; 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649-MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021 (Tema 1061); TJMG, Apelação nº 5001209-07.2024.8.13.0529, 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 23.09.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8154977-87.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
BANCO OLE BONSUCESSO CONSIGNADO S/A.
e como Apelado
HERCULES DOS SANTOS CARVALHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER e
D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA